Tribunal: TCU
Processo: 019.186/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0292.744-42/2009, cujo escopo consistia na implantação de sistema de drenagem de águas pluviais urbanas para os bairros de Parque Araruama e Jardim Sumaré, no Município de São João de Meriti/RJ.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal (Caixa), mandatária do Ministério das Cidades, contra os Srs. Sandro Matos Pereira (gestões: 2009 a 2016) e João Ferreira Neto (gestão: 2017 a 2020), ex-Prefeitos, e o município de São João de Meriti/RJ, em face da não comprovação da regular aplicação dos recursos do Termo de Compromisso 0292.744-42/2009, firmado entre aquele ministério e o referido município, cujo escopo consistia na implantação de "sistema de drenagem de águas pluviais urbanas para os bairros de Parque Araruama e Jardim Sumaré". ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas dos Srs. Sandro Matos Pereira e João Ferreira Neto, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir relacionadas, acrescidas da atualização monetária e dos juros de mora calculados a partir das datas especificadas até a data da efetiva quitação, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, nos termos da legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 3/7/2012 8.689.654,87 26/12/2012 1.447.561,15 1o/7/2013 4.142.379,06 11/6/2013 965.458,98 19/12/2014 192.482,35 6/3/2015 89.488,52 26/5/2015 317.698,46 30/6/2015 777.729,25 7/8/2015 382.709,28 30/9/2015 458.111,21 29/10/2015 2.427.794,48 18/12/2015 3.041.366,42 1o/2/2016 3.502.209,44 9.2. aplicar, individualmente, aos Srs. Sandro Matos Pereira e João Ferreira Neto a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se referem os subitens 9.1 e 9.2 acima, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Rio de Janeiro, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno/TCU, bem como à Caixa, para ciência; 9.6. com fundamento no art. 12, § 1o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, §§ 2o e 3o, do Regimento Interno/TCU, rejeitar o pedido de solução consensual apresentado pelo município de São João de Meriti/RJ e fixar-lhe novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que o ente comprove o recolhimento ao Tesouro Nacional das quantias abaixo indicadas a débito, atualizadas monetariamente a partir das respectivas datas até a da efetiva quitação, na forma da legislação em vigor, abatendo-se, na oportunidade, os valores já ressarcidos especificados a crédito, segundo o Enunciado 128 da Súmula de Jurisprudência/TCU: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Tipo da parcela 19/5/2016 11.750.007,35 Débito 21/1/2019 1.540.944,44 Crédito 20/2/2019 1.556.353,88 Crédito 19/12/2019 5.028.875,52 Débito 28/9/2016 991.460,80 Débito 9.7. cientificar o município de São João de Meriti/RJ de que, nos termos do art. 12, § 2o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e o Tribunal julgará as respectivas contas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, mas que a falta de liquidação tempestiva da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com imputação do débito atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora, com base no art. 19, caput , da Lei 8.443/1992; e 9.8. autorizar, com base no art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento da dívida constante do subitem 9.6 acima em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, atualizadas monetariamente, esclarecendo ao ente que a falta de pagamento de qualquer parcela implicará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais.